Tribunal: CARF
Processo: 10909.720502/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720502/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.766 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ANDREI MATZENBACHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/03/2012
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
CAUSA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.
Correto o lançamento fiscal da multa de ofício em virtude de, no momento da
constituição do crédito tributário, não se encontrar em vigor qualquer medida
liminar ou tutela antecipada concedida a favor da interessada. Inexistindo
quaisquer causas de suspensão de exigibilidade previstas no art. 151 do Código
Tributário Nacional, reverte-se de legalidade o auto de infração em sua
integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigência de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins-Importação e Contribuição para Programa de Integração
Social – PIS-Importação, além das respectivas multas de ofício de 75% e dos acréscimos
legais correspondentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720502/2013-11
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720502/2013-11

Segundo descreve a fiscalização, o lançamento é relativo à importação de veículo
automotor (FORD/MUSTANG V6), objeto da Declaração de Importação – DI no
12/0388793-2, em relação à qual o interessado deixou de recolher o IPI sob alegação de
estar amparado no Mandado de Segurança no 5008219-86.2011.404.7208/SC; referida
ação foi ajuizada objetivando a inexigibilidade do IPI na importação de veículo para uso
próprio, tendo sido deferida liminar, em 12/01/2012, determinando o despacho
aduaneiro de importação independentemente do recolhimento do IPI, confirmada em
sentença de 1o grau; em 14/08/2012, o entendimento foi reformado pelo Tribunal
Regional Federal – TRF da 4a Região, que considerou legítima a incidência do IPI na
importação; em face do efeito devolutido dos Recursos Especial e Extraordinário, não
havendo suspensão de exigibilidade, concluiu a fiscalização não ser aplicável o art. 63
da Lei no 9.430, de 1996; e diante da falta de recolhimento do tributo, foi efetuado o
lançamento, com aplicação da multa do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; a apuração de
Cofins-Importação e PIS-Importação são baseadas nos mesmos pressupostos, com a
observação de que o não recolhimento do IPI gerou reflexo no ICMS e, assim, nas bases
de cálculo das contribuições, cujas diferenças são exigidas de ofício.
Cientificado, por via postal, em 20/02/2013 (fl. 74), o interessado, por intermédio de
procurador (fl. 93), apresentou, tempestivamente, em 22/03/2013, impugnação (fls.
84/87), instruída com documentos (fls. 85/93), na qual, em síntese, reclama da aplicação
de multa e juros sem que tenha havido notificação para pagamento e alega ser
inoportuno o lançamento, tendo em vista que a exigibilidade do IPI, bem como seus
reflexos, permanece suspensa por força de decisão proferida pelo TRF da 4a Região, nos
autos da medida cautelar no 5003318-97.2013.404.0000/TRF, transitada em julgado, que
atribuiu efeitos suspensivos ao Recurso Especial e Extraordinário interpostos e já
admitidos nos autos no 5008219-86.2011.404.7208; aduz que o IPI somente poderá ser
exigido após o trânsito em julgado da medida judicial, questionando, por outro lado, as
diferenças de PIS/Cofins, invocando jurisprudência acerca da inconstitucionalidade do
inciso I do art. 7o da Lei no 10.865, de 2004, concluindo que os valores devidos das
contribuições já foram recolhidos. Pugna pela suspensão da exigência do IPI e, caso seja
reconhecida a obrigatoriedade do pagamento, seja intimado a fazê-lo sem adição de
multa.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 julgou procedente em
parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 109-000.995 a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 01/03/2012
IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária sempre que
presentes os pressupostos legais.
EXIGÊNCIA DE OFÍCIO. MULTA E JUROS DE MORA.
A exigência de ofício de crédito tributário não recolhido na data do registro da
Declaração de Importação acarreta a aplicação de multa de ofício de 75% e de juros de
mora, por expressa previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720502/2013-11

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando que houve afronta a decisão judicial
transitada que atribuiu efeito suspensivo à exigibilidade do IPI na importação de automóvel até o
julgamento final da causa em face da interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, não
sendo, portanto, cabível a exigência da multa de ofício no lançamento efetuado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O ponto controvertido desta demanda diz respeito exclusivamente a procedência
ou não da multa de ofício aplicada quando do lançamento do IPI incidente na importação de
automóvel que o interessado deixou de recolher sob alegação de estar amparado pelo Mandado
de Segurança no 5008219-86.2011.404.7208/SC. Destaca que descabe o referido lançamento
tendo em vista que a decisão judicial atribuiu efeito suspensivo à exigibilidade do IPI na
importação de automóvel até o julgamento final da causa em face da interposição dos Recursos
Especial e Extraordinário, não sendo, portanto, cabível a exigência da multa de ofício no
lançamento efetuado.
A cobrança ou não da referida multa está prevista no art. 63 da Lei no 9.430/98,
que assim estabelece:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dosincisos IVeV do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966,não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720502/2013-11

Diante da suspensão prevista no caput, relevante ainda indicar o disposto no art.
151, IV e V do CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
Diante destas determinações legais, vejamos a síntese da cronologia dos fatos de
modo a verificarmos se assiste razão a Recorrente em relação a suspensão da exigibilidade do
Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) de modo que possa vir a ser caracterizado como
lançamento para prevenir decadência e, via de consequência, seja cabível ou não o lançamento
da multa de ofício objeto da presente controvérsia.
- 12/01/2012 – deferida liminar nos autos do Mandado de Segurança no 5008219-
86.2011.404.7208/SC, determinando-se o prosseguimento do despacho aduaneiro de importação
independentemente do recolhimento do IPI;
- 27/02/2012 – confirmada por sentença de 1o grau a liminar concedida em 12/01/2012;
- 01/03/2012 – registro da DI no 12/0388793-2 para importação de veículo automotor sem o
recolhimento do IPI amparado pela decisão judicial;
- 14/08/2012 – a decisão de primeira instância foi reformada pelo TRF da 4a Região, entendendo
ser legítima a incidência do IPI na importação, por pessoa física, de veículo para uso próprio,
uma vez que a destinação final do bem não é relevante para a definição da incidência do tributo
em questão. (Publicado em 16/08/2012);
- 30/10/2012 – interposição dos Recursos Especial e Extraordinário contra o Acórdão do TRF da
4a Região;
- 14/02/2013 – lançamento do auto de infração para exigibilidade do IPI, da multa de ofício e de
outros tributos. (Ciência em 20/02/2013);
- 22/02/2013 – deferimento de Medida Cautelar no 5003318-97.2013.404.0000/TRF atribuindo
efeitos suspensivo aos Recursos Especial e Extraordinário, suspendendo a exigibilidade do IPI
até o julgamento final da causa;
- 29/08/2013 – trânsito em julgado do Recurso Especial que teve seu seguimento negado.
- 13/09/2019 – trânsito em julgado do Recurso Extraordinário que também teve seu seguimento
negado em virtude da publicação do Tema 643 – STF “Incide o imposto de produtos
industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não
desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio”, julgado em sede de repercussão
geral;
- 18/10/2019 – baixa definitiva do processo no 5008219-86.2011.404.7208/SC, momento a partir
do qual o IPI, consolidado no presente processo, passou a ser exigível.
Considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em 20/02/2013, momento
no qual não estava em vigor qualquer medida liminar ou tutela antecipada concedida a favor da
Recorrente, entendo como correta a aplicação da multa de ofício lançada pela autoridade fiscal.
Destaque-se que o deferimento da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720502/2013-11

5008219-86.2011.404.7208/SC perdeu seus efeitos quando da sua reforma procedida pelo
Acórdão do TRF da 4a Região em 14/08/2012 (publicado em 16/08/2012) e que o deferimento de
Medida Cautelar no 5003318-97.2013.404.0000/TRF somente ocorreu em 22/02/2013, momento
posterior ao lançamento fiscal.
Diante do exposto, voto por negar provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Original